Tribunal: TJDFT
Processo: 0736838-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso discutido, há provas suficientes da contratação de empréstimo consignado avençado pelo autor/apelante com a instituição financeira requerida, tendo sido depositada a quantia emprestada na conta do corrente.
2. Não há falar em nulidade processual da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a parte, instada a se manifestar no momento oportuno sobre a provação de prova pericial, ficou inerte, pelo que ocorreu a preclusão temporal, na forma do art. 507 do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.